Tribunal: STF
Processo: RE 103737
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-04-23
Data de publicação: 1985-04-23

Ementa:
AO PRIVILEGIAR-SE EMPRESA PÚBLICA, DOTADA DE PERSONALIDADE
JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, COM ISENÇÃO INSTITUIDA APENAS PARA
PESSOAS DE DIREITO PÚBLICO INTERNO, FICARAM CONTRARIADAS AS NORMAS
CONSTANTES DO ART-3., A, DO DECRETO-LEI N. 1958-82 E DO ART-170,
PAR-2., DA CONSTITUIÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.